Tribunal: TJDFT
Processo: 0737412-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PUBLICAÇÃO DA AVERBAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento do abono de permanência retroativo à data do preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se é devido o pagamento retroativo do abono de permanência desde o cumprimento dos requisitos para aposentadoria, em 23/12/2018, ou apenas a partir da publicação da averbação, em 5/10/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O servidor faz jus ao abono de permanência desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria, conforme art. 40, § 19, da CF/1988 e art. 114 da LC/DF no 840/2011.
4. A Portaria SEEDF no 259/2013, ao condicionar o pagamento à publicação da averbação, cria requisito não previsto constitucionalmente. Precedentes confirmam o direito ao abono de permanência desde a data do cumprimento dos requisitos.
5. No caso em tela, a autora preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em 23/12/2018, contando com 30 anos de contribuição, 55 anos de idade e 10 anos de efetivo serviço público. Portanto, faz jus ao abono de permanência a partir dessa data, independentemente da publicação da averbação do tempo de serviço em 05/10/2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 49.902,38 (quarenta e nove mil novecentos e dois reais e trinta e oito centavos), valor atualizado conforme tabela de cálculo anexada pela parte autora. Sem custas e sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Tese de julgamento: “O abono de permanência é devido desde a data do cumprimento dos requisitos para aposentadoria, independentemente da publicação da averbação do tempo de serviço”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; LC/DF no 840/2011, art. 114. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 648.727 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 02.06.2017; Acórdãos 1921754 e 1718140 do TJDFT.